Tribunal: STF
Processo: HC 83416
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito judicial. Depositário infiel.
Infidelidade. Não caracterização. Estoques de álcool (15 milhões de
litros). Bens pertencentes à empresa empregadora. Seqüestro.
Depósito em mãos de empregada. Impossibilidade factual e jurídica de
 custódia dos bens. Desvio negocial de parte do volume depositado.
Ato imputável aos presentantes da empresa. Decreto da prisão da
paciente por um ano. Desproporcionalidade. Medida cautelar que,
ademais, caducou. Constrangimento ilegal tipificado. Ofensa ao art.
5º, LIV, da CF. HC concedido. Votos vencidos. Não se caracteriza,
para efeito de prisão civil, infidelidade da empregada que,
recebendo, em medida cautelar de seqüestro, o encargo de depositária
 judicial de obra de quinze milhões de litros de álcool,
pertencentes à empresa empregadora, não tinha possibilidade factual
nem jurídica de custodiar tais bens, em parte desviados mediante
negócios da proprietária mesma